Tribunal: STF
Processo: ARE 1321513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NOTÍCIA DE AGRESSÕES FÍSICAS E DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE POR PARTE DO GENITOR NO PERÍODO DE VISITAÇÃO. Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de reforma da decisão que suspendeu por tempo indeterminado a visitação do genitor à sua filha. Com efeito, a prestação jurisdicional em casos afetos a relações jurídicas envolvendo menores, para ser efetiva, deve ser apta a concretizar as necessidades e fins sociais almejados, voltados à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. No caso dos autos, a regulamentação de visitas foi originalmente fixada buscando-se assegurar a manutenção do convívio e dos laços entre pai e filha. No entanto, ao longo da instrução processual foi demonstrado não ser indicada a manutenção do acordo fixado, especialmente por restar verificado que o convívio da menina com seu pai não se mostrava benéfico. Em seu depoimento, a menor noticia diversas vezes que era submetida a castigos físicos e psicológicos, sendo sujeitada a longos períodos de tempo ajoelhada pedindo perdão a Deus por não amar seu pai. Excessos e abusos que não podem ser tolerados ou endossados pelo Judiciário. O ordenamento jurídico assegura e garante a todas as crianças e adolescentes o direito de ser educado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. A análise judicial quanto a regulamentação de visitas tem como objetivo precípuo sempre o melhor interesse da criança, de modo que a conveniência do genitor em conviver com sua prole tem seu limite bem demarcado pelo interesse da criança. Depoimento da menor no sentido de que não quer manter qualquer contato com o pai, sendo diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado. Incidência da Convenção sobre os Direitos da Criança. É assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais, sendo levada em consideração a sua manifestação e vontade. Estudo psicológico que confirma a percepção da jovem quanto aos maus tratos sofridos nos momentos da visitação, fazendo com que desenvolvesse os sentimentos de medo, insegurança e mágoa profunda, não desejando mais que as visitações ocorressem. Suspensão fixada pelo juízo que até o momento mostrou-se medida necessária e adequada. No entanto, o ordenamento jurídico busca garantir a participação dos pais no crescimento e desenvolvimento da prole, devendo ser estimuladas pelo Judiciário as tentativas que se mostrarem viáveis para possibilitar o restabelecimento de laços afetivos nas relações familiares. No caso dos autos, há pedido alternativo do Réu para se seja fixada visitação assistida, com acompanhamento de profissional. Trata-se de medida que se vislumbra possível e indicada neste momento, como forma de evitar o rompimento precoce e indesejado do vínculo familiar. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente